Tribunal: TJDFT
Processo: 0751183-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751183-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA EMBARGADO: MARIA HELENA MACEDO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por FOTO SHOW EVENTOS LTDA em face de acórdão prolatado pela 3a Turma Cível. Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 20 de maio de 2025 18:12:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador